Tribunal: TJSP
Processo: 0006866-15.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DIREÇÃO PERIGOSA – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Não acolhimento das teses defensivas – Preliminar suscitada em contrarrazões – Manifestação ministerial no sentido de que não recorreria da sentença – Direito de recorrer que se revela irrenunciável – Ausência de preclusão lógica –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DIREÇÃO PERIGOSA – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Não acolhimento das teses defensivas – Preliminar suscitada em contrarrazões – Manifestação ministerial no sentido de que não recorreria da sentença – Direito de recorrer que se revela irrenunciável – Ausência de preclusão lógica – Apelo do Parquet, entretanto, extemporâneo - Recurso defensivo desprovido e não conhecimento do recurso ministerial, em razão da intempestividade.